Tribunal: STF
Processo: Rcl 51970
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 603.580-RG/RJ; TEMA RG Nº 396. PARIDADE ENTRE PENSIONISTAS E SERVIDORES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Ierece Martins Aragon, em face de decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 5064999-66.2020.8.21.7000, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ – Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na condição de pensionista de policial civil falecido, ingressou com ação individual de cumprimento de sentença, por meio da qual assegura aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20, de 1998.
 
 3.	Informa que, após o Juízo de  primeiro grau ter reconhecido o direito à paridade, o ora beneficiário, IPERGS, interpôs agravo de instrumento, que restou provido, sob o fundamento de que o instituidor da pensão possuía tempo de contribuição inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47, de 2005, bem como ao que prevê a Lei Complementar nº 51, de 1985.
 
 4.	Noticia que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Diz da negativa de seguimento do recurso extraordinário, interposto com objetivo de demonstrar a incorreta aplicação do Tema RG nº 396, particularmente no que diz respeito à desconsideração do tempo ficto legitimamente computado pelo instituidor da pensão. Menciona a interposição de agravo regimental, o qual teve seu provimento negado.  Relata que os respectivos embargos de declaração opostos se encontram pendentes de julgamento e que, igualmente pendente de apreciação, encontra-se o agravo em recurso especial, interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
 
 5.	Alega desacerto do Tribunal reclamado, porquanto o instituidor da pensão, quando do seu óbito, encontrava-se aposentado, com os proventos integrais e paritários, tendo jubilado com base na EC nº 41, de 2005, e na LC nº 51, de 1985, o que somente era possível mediante o cumprimento de, no mínimo, 30 anos de serviço. Aduz que, apesar de o instituidor ter se aposentado aos 48 anos de idade, com 36 anos e 7 meses de contribuição, fez jus ao seu jubilamento por se enquadrar nas regras especiais preconizadas na referida Lei Complementar.
 
 6.	Ressalta que a decisão judicial proferida pelo Juízo de primeiro grau, e que motivou a interposição do agravo de instrumento pelo IPERGS, expressamente consignou que, não obstante a EC nº 41, de 2003, tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20, de 1998.
 
 7.	Pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de assegurar o direito à paridade de sua pensão por morte. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 9.	A reclamação, concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste em se, ao inadmitir o recurso interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.580-RG/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral.
 
 12.	 No julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ Tema RG nº 396, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese jurídica:
 
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”
 
 13.	Transcrevo a ementa do acórdão que deu origem à tese de repercussão geral acima descrita: 
 
“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO  ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE.  EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I –  O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
 (RE nº 603.580-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015). 
 
 14.	A norma de transição consubstanciada no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, assim dispõe:
 
“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”
 
 15.	O Juízo reclamado conheceu, em parte, do recurso interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, conforme os seguintes trechos (e-doc. 10):
 
“(...). 1. Não é de ser conhecido o presente agravo interno no tocante às alegações relativas ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do direito à paridade, porquanto se referem à parte da decisão que, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso extraordinário “quanto às demais questões”. Com efeito, o recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
2. O recurso extraordinário interposto pela Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que "Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”, em acórdão assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º da EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II – Ás pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do artigo 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. III. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 603.580/RJ, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20-05-2015, publicado em 04-08-2015)”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 603.580/RJ foram rejeitados, nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 
II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 
III – Acórdão embargado que assegurou ao pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC 41/2003 o direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, afastando, contudo, o direito à integralidade.
IV – Ausência da alegada ampliação na “aplicação da regra de transição para pensões de servidores aposentados antes mesmo da vigência da norma”. 
V – Embargos de declaração a que se nega provimento. (RE 603580 ED/RJ, julgado em 11-05-2016, publicado em 03-06- 2016)”
O acórdão da Segunda Câmara Cível, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Agravado pelos seguintes fundamentos:
"Concessa vênia, estimo comportar reforma a decisão hostilizada. 
Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva em que a Autarquia executada sustenta que a parte exequente não faz jus a paridade remuneratória. 
No caso sub examine o ex-servidor ingressou no serviço público em 15-01-1980, aposentou-se em 27-12-2012 e faleceu em 08-11- 2015. 
Em face do falecimento de seu esposo a autora passou a receber do IPERGS o benefício de pensão por morte, em 08-11-2015, no valor de R$ 11.485,66, "Motivo: Não paridade", conforme demonstrativo financeiro do pensionista juntado no Evento 11 - LAUDO2, fl. 13@. 
Pois bem. 
O título executivo judicial originário do Acórdão prolatado no processo nº 001/1.16.0080549-4, que reconheceu a paridade remuneratória entre os servidores ativos e inativos e assegurou aos dependentes do instituidor da pensão a revisão dos benefícios, restou assim ementado: 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLÍCIA CIVIL. INATIVOS. REAJUSTE. PARIDADE. SINDICATO. LEGITIMIDADE.
1. Os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo desnecessária a juntada da relação nominal dos filiados e/ou autorização expressa para representá-los. 2. Não obstante a EC nº 41/2003 tenha extinto a figura da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, fica assegurado aos dependentes do falecido servidor a revisão de seus benefícios na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores ativos, se o ingresso daquele no serviço público ocorreu em data anterior à vigência da EC nº 20/1998 (16/12/1998). Sentença de parcial procedência mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70075664425, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 13-12-2017)
O aresto proferido nos autos desta ação coletiva transitou em julgado em 06-03-2018. 
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu a quaestio juris da paridade remuneratória em Recurso Extraordinário sob a sistemática da repercussão geral (Tema 396/STF), cujo trânsito em julgado deu-se em 05-10-2016, mediante Acórdão assim ementado:
(...).
O artigo 535, inciso III, § 5º do CPC prevê o seguinte:
(...).
A norma do art. 535, inciso III, § 5º do NCPC (correspondente ao parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L do CPC/1973) deve ser interpretada restritivamente, porque excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, sendo necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do excelso Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso. 
O Supremo Tribunal Federal, em 20-09-2018, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 611.503/SP (Tema 360), firmou a seguinte tese com repercussão geral:
(...).
Por seu conteúdo sobremodo elucidativo, reproduzo excerto do douto voto-condutor deste aresto, de lavra do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, “in litteris”:
8. Tanto o parágrafo único do art. 741 do CPC/73, quanto o § 1.º do seu art. 475-L, com redação semelhante, vieram agregar às hipóteses de rescisão dos julgados, até então elencadas no art. 485 do CPC/73 e veiculáveis por ação rescisória, um novo mecanismo de oposição a sentenças com trânsito em julgado, cujo fundamento é um peculiar vício de inconstitucionalidade da sentença exequenda, consistente na sua contrariedade a decisão do STF em controle de constitucionalidade, vício esse cuja invocação pode se dar, conforme o caso, por ação autônoma de embargos à execução (art. 741, parágrafo único) ou por impugnação ao cumprimento da sentença (art. 475-L, § 1º). Em qualquer das hipóteses, as consequências são semelhantes: tanto a procedência da ação rescisória, como a procedência dos embargos à execução ou do incidente de impugnação inibem a prática dos atos executivos da sentença atacada e impõem a extinção do processo de execução.
(...) 
11. A constitucionalidade do parágrafo único do art. 741 e do §1º do art. 475-L do CPC/73 (semelhantes aos artigos 525, §§ 12 e 14, 535, § 5º do CPC/15) decorre do seu significado e da sua função. São preceitos normativos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram apenas agregar ao sistema processual um instrumento com eficácia rescisória de certas sentenças eivadas de especiais e qualificados vícios de inconstitucionalidade. Não se trata, portanto, de solução processual com a força ou com o desiderato de solucionar, por inteiro, todos os possíveis conflitos entre os princípios da supremacia da Constituição e o instituto da coisa julgada e muito menos para rescindir ou negar exequibilidade a todas as sentenças inconstitucionais. 
São muito variados, com efeito, os modos como as sentenças podem operar ofensa à Constituição. A sentença é inconstitucional não apenas (a) quando aplica norma inconstitucional (ou com um sentido ou a uma situação tidos por inconstitucionais), ou quando (b) deixa de aplicar norma declarada constitucional, mas também quando (c) aplica dispositivo da Constituição considerado não autoaplicável ou (d) quando o aplica à base de interpretação equivocada, ou (e) deixa de aplicar dispositivo da Constituição autoaplicável, e assim por diante. Em suma, a inconstitucionalidade da sentença ocorre em qualquer caso de ofensa à supremacia da Constituição, da qual a constitucionalidade das leis é parte importante, mas é apenas parte.
Repita-se, portanto, que a solução oferecida pelo § 1º do art. 475-L e parágrafo único do art. 741 do CPC/73 (e seus correspondentes no atual Código de Processo Civil) não abarca todos os possíveis casos de sentença inconstitucional. Muito pelo contrário, é solução legislativa para situações específicas, razão pela qual, convém alertar, não envolve e nem se confunde com a controvertida questão, aqui impertinente e por isso não tratada, a respeito da denominada “relativização da coisa julgada”, questão essa centrada, como se sabe, na possibilidade ou não de negar eficácia a decisões judiciais em hipóteses não previstas pelo legislador processual, o que não é o caso.
12. Aqui, as hipóteses de ineficácia da sentença exequenda estão expressamente limitadas pelo texto normativo (parágrafo único do art. 741 do CPC/73), a saber: 
“(...) título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”. 
A interpretação literal desse dispositivo sugere que são três os vícios de inconstitucionalidade que permitem a utilização do novo mecanismo: (a) a aplicação de lei inconstitucional; ou (b) a aplicação da lei a situação considerada inconstitucional; ou, ainda, (c) a aplicação da lei com um sentido (= uma interpretação) inconstitucional. Há um elemento comum às três hipóteses: o da inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. O que as diferencia é, apenas, a técnica utilizada para o reconhecimento dessa inconstitucionalidade. No primeiro caso (aplicação de lei inconstitucional) supõe-se a declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. No segundo (aplicação da lei em situação tida por inconstitucional), supõe-se a técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. E no terceiro (aplicação de lei com um sentido inconstitucional), supõe-se a técnica da interpretação conforme a Constituição. 
(...)
13. Considerando o atual sistema de controle de constitucionalidade e dos efeitos das sentenças do STF dele decorrentes, não há como negar que há outra situação, nele implícita, que autoriza a invocação da inexigibilidade da obrigação contida no título executivo judicial: é quando a sentença exequenda reconheceu a inconstitucionalidade - ou, o que dá no mesmo (Súmula Vinculante 10/STF), simplesmente deixou de aplicar - norma que o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Essa hipótese, embora não explicitada nos dispositivos processuais, decorre necessariamente de interpretação sistemática. Com efeito, afirmar ou negar judicialmente a constitucionalidade de uma norma são duas faces da mesma moeda. É que a eficácia declarativa decorrente das sentenças opera com a mesma intensidade em sentido positivo ou negativo, produzindo, em qualquer caso e com idêntica marca da imutabilidade, coisa julgada material." (grifei).
No presente caso, a decisão que originou a decisão exequenda foi proferida com interpretação da lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. 
Nesse panorama, incide à espécie o art. 535, inciso III, § 5º do CPC (correspondente ao art. 741, II e seu parágrafo único do CPC/73), sob pena de negativa de vigência deste dispositivo legal e afronta, inclusive, aos arts. 5º, inciso XXXVI e 97, ambos da Constituição Federal, pois o Acórdão prolatado na ação coletiva (Apelação Cível nº 70075664425) transitou em julgado em momento posterior (06-03-2018) ao ventilado precedente paradigmático do STF julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 603580 - Tema 396/STF, 20-05-2015). 
A pretensão executória deduzida pela parte autora, ora impugnada, encontra óbice na tese jurídica estabelecida no julgamento do RE 611.503/SP - Tema 360/STF, porquanto respaldada em acórdão que está em desconformidade com a jurisprudência do STF firmada em sede de repercussão geral, cujo trânsito em julgado da ação coletiva que originou o título executivo judicial é posterior ao julgamento proferido pelo Pretório Excelso. 
Portanto, ratifico a decisão de recebimento deste agravo de instrumento, cujos fundamentos reproduzo adiante, com o fito de evitar desnecessário exercício de tautologia, “in litteris”: 
"A aposentadoria do ex-servidor Aurélio Augusto Aragon foi instituída depois da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que modificou os critérios de cálculo das aposentadorias e pensões e extinguiu a integralidade e a paridade. 
Eis o teor do artigo 40 da EC 41/2003:
(...).
A EC nº 41/2003 estabeleceu regra de transição vazada nestes termos: 
(...).
Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 47/2005 assim dispôs:
(...).
“In casu”, a aposentação do ex-servidor instituidor da pensão por morte ocorreu depois da vigência da EC 41/2003. 
Ora, a um primeiro e perfunctório exame da documentação coligida aos autos, a pretensão da autora de igualar os proventos recebidos a título de pensão por morte aos vencimentos dos servidores da ativa não prospera, pois desrespeita a regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005, tendo em vista que a aposentação do instituidor do benefício ocorreu depois da vigência da EC 41/2003."
Dispositivo: 
Do exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento para julgar procedente a impugnação à fase de cumprimento de sentença e, de conseguinte, declarar inexigível em relação à parte autora o título judicial constituído no julgamento do Acórdão prolatado na ação coletiva (Apelação Cível nº 70075664425), nos termos dos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º, do CPC.” (Grifou-se)
A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão da Segunda Câmara Cível, ao não reconhecer o direito à paridade, com o registro de que o instituidor da pensão não preencheu os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396). Nesse sentido:
"Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1120111 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018)"
Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. (...)”.
 
 16.	Com efeito, não se vislumbra teratologia na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, pois, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada acatou o entendimento fixado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ, Tema RG nº 396.
 
 17.	Não evidenciada teratologia no ato reclamado, afasta-se o cabimento da presente reclamação. Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados:
 
“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 603.590. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
1.	Agravo interno em reclamação ajuizada sob alegada afronta à decisão proferida no RE 603.590, Tema 396 da repercussão geral.
2.	Não se vislumbra desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte, tendo em vista que o reconhecimento do direito à paridade teve por fundamento o fato de ter o instituidor da pensão preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005.
3.	Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação.
4. 	Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 54.425-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 22/11/2022).

 
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise.
III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 35.255-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/03/2021, p. 19/03/2021).
 
 18.	Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).
 
 19.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator